Tribunal: TJMT
Processo: 1020384-38.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020384-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISADORA MARINA DUARTE DE MORAES - CPF: 959.559.091-68 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ISADORA MARINA DUARTE DE MORAES

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSINATURA POR TERCEIRO DECLARADO INTERDITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO EXPEDIDO PELO INMETRO CONFIRMANDO A REPROVAÇÃO DO APARELHO MEDIDOR. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E ELEMENTOS COMPLEMENTARES IDÔNEOS. CONSUMIDORA PREVIAMENTE NOTIFICADA SOBRE O AGENDAMENTO DA AFERIÇÃO. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, mantendo a validade da cobrança de consumo não registrado, realizada pela concessionária de energia elétrica com base em
procedimento de fiscalização e lavratura de TOI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) seria inválido por ter sido assinado por terceiro posteriormente identificado como interditado;

(
ii
) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de notificação prévia da consumidora para acompanhar a inspeção técnica;

(
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para reparação por danos morais decorrentes da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
subscrição do TOI por terceiro judicialmente interditado, embora constitua circunstância relevante, não acarreta automaticamente a nulidade do procedimento, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo efetivo à consumidora e quando os demais elementos probatórios conferem segurança à apuração realizada.

4.
O procedimento administrativo foi instruído com laudo técnico de órgão acreditado, fotografias da inspeção e histórico de consumo, revelando elevação significativa após a correção da medição, o que reforça a veracidade dos indícios de irregularidade constatados.

5.
A ausência de impugnação administrativa dos achados, somada à robustez da prova técnica, afasta eventual alegação de violação à ampla defesa.

6.
Inexistindo ilegalidade ou excesso na atuação da concessionária, não se configuram danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A assinatura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por pessoa judicialmente interditada não invalida o procedimento administrativo, quando ausente prejuízo concreto ou má-fé.

A cobrança de consumo não registrado, fundada em laudo técnico idôneo e instruída com elementos probatórios consistentes, é legítima, ainda que não tenha havido prévia notificação para acompanhamento da inspeção.

A inexistência de ilegalidade na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.201.920/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.08.2010; TJMT, Ap.
Cív
. 1000709-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Isadora Marina Duarte de Moraes, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ora apelada.

Em suas razões recursais
, a parte recorrente

insurge-se contra a sentença,
invoca
ndo
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ilicitude da conduta atribuída à concessionária de energia elétrica no procedimento de apuração da suposta irregularidade;

Da
inexigibilidade do débito questionado, por ausência de formação válida e regular do procedimento administrativo de recuperação de consumo;

D
a

ocorrência de danos morais passíveis de reparação, em razão dos prejuízos alegadamente suportados pela autora em decorrência dos fatos narrados.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
308232879
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
307063878
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ISADORA MARINA DUARTE DE MORAES

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

Da não comprovação da regularidade da cobrança
.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de Apelação Cível interposta por Isadora Marina Duarte de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança efetuada pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ora apelada.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, a existência de vícios insanáveis no procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 142961066 e na posterior cobrança de consumo de energia elétrica pretérito.

Aduz, inicialmente, que o referido TOI é nulo de pleno direito, uma vez que foi assinado por pessoa absolutamente incapaz, seu companheiro judicialmente interditado desde 2012, conforme amplamente demonstrado nos
autos. Aponta, nesse ponto, afronta direta ao disposto no art. 166, inciso I, do Código Civil, por se tratar de ato jurídico firmado por quem não detém capacidade civil para manifestar vontade válida, desprovido de qualquer representação legal.

Sustenta, ademais, que houve flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi previamente notificada para acompanhar a inspeção realizada pela concessionária, tampouco teve oportunidade de indicar técnico de confiança ou impugnar administrativamente os achados que embasaram a cobrança impugnada.

Alega, ainda, que a apuração da irregularidade foi promovida de forma unilateral pela concessionária, sem a participação efetiva da consumidora no procedimento, o que compromete a lisura do processo e macula a legitimidade da cobrança que dele resultou. Argumenta que a mera existência de laudo técnico oficial não afasta o dever de observância aos direitos fundamentais do consumidor, especialmente em se tratando de procedimento que impõe repercussões econômicas relevantes.

Diante desses fundamentos, requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da nulidade do TOI, a consequente declaração de inexigibilidade do débito apurado e, por fim, a procedência do pedido de indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados, inclusive pelo corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

Foram apresentadas contrarrazões defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a ciência inequívoca da parte autora quanto aos atos praticados, inclusive com base na documentação juntada aos autos. A concessionária argumentou que, mesmo que Felipe fosse interditado, a autora teve acesso ao procedimento e não exerceu o contraditório na via administrativa,
caracterizando, segundo sua tese, nulidade de algibeira.

Pois bem.

No caso “sub judice”, é incontestável a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora qualificada como consumidora e a concessionária de energia elétrica, fornecedora de serviços essenciais
, senão vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC
,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela
concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras
, a partir da análise das provas constantes dos autos, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 142961066

(ID nº 307063853)
registrou a constatação de irregularidades na unidade consumidora vinculada à parte autora, notadamente a condição de “medidor danificado/destruído”, circunstância esta corroborada por registros fotográficos anexos ao procedimento
(ID nº 307063853).

No mesmo sentido, o procedimento administrativo foi devidamente instruído com laudo técnico emitido por órgão oficial acreditado pelo INMETRO, o qual concluiu, de forma categórica, pela reprovação do medidor, evidenciando falhas na aferição do consumo de energia elétrica. Trata-se de documento dotado de presunção de veracidade e legitimidade, cuja força probante é reconhecida pela jurisprudência, sendo apto, por si só, a respaldar a cobrança de consumo não registrado, independentemente de eventual vício formal na assinatura do TOI.

A propósito:

Outrossim
, analisando de forma minuciosa
o
histórico de consumo da consumidora, em período posterior ao da recuperação de consumo tiveram aumento significativo
, sendo que

anterior
à
inspeção

–

o consumo perfazia o montante de 179

kWh;
167
kWh;

198
kWh
; 147Kwh

-
mês

outubro, novembro, dezembro – ano de 2023 e janeiro/2024
, respectivamente.

E, após a inspeção que constatou a irregularidade o consumo

aumentou para o patamar de

184
kWh;
601
kWh;
33
6

kWh
e 308 Kwh
– mês
fevereiro
,
março e abril e maio 2024
, respectivamente,
corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Noutro giro, a
tese recursal de nulidade absoluta do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em razão de ter sido assinado por pessoa interditada, não prospera.

Ora, a
inda que o TOI tenha sido firmado por terceiro que se encontrava no local e cuja interdição judicial é incontroversa, tal fato, por si só,
não invalida o procedimento de fiscalização, especialmente quando se constata que também foi assinado o Termo de Agendamento da Aferição e que a parte autora não impugnou administrativamente a apuração nem comprovou qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta nulidade.

De igual modo, ainda que se reconhecesse eventual irregularidade pontual na assinatura do TOI, tal fato não seria suficiente, por si só, para infirmar a validade do procedimento de apuração, diante da robustez do conjunto probatório, que inclui documentação técnica, laudo pericial idôneo, fotografias da inspeção e histórico de consumo. Assim, não se pode invocar um suposto vício formal para desconstituir atos administrativos revestidos de presunção de legalidade, especialmente na ausência de demonstração de má-fé ou prejuízo concreto.

Por fim, i
mperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Destarte
, o apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15
, conforme abaixo

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS
– DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n. 414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

Em virtude da legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.”

(N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido como estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.”

(N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento, mostra-se devido, o valor cobrado por recuperação de consumo.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau em desfavor da parte recorrente, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar do patamar máximo previsto em lei. Ressalva-se, contudo, que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025